Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709165-38.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 53814465, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, para reformar a r. sentença e fixar os honorários de sucumbência no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 54218031, o embargante aduz que o egrégio Colegiado deixou de indicar as premissas nas quais se baseou para fixar os honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa. Aduz que, no caso em exame, não se encontram configuradas as hipóteses previstas no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que os honorários de sucumbência não poderiam ter sido arbitrados mediante apreciação equitativa. Pondera que, à causa, foi atribuído valor certo e determinado, não se tratando de mera expectativa. O embargante, assevera que, não se trata de causa singela, de baixo proveito econômico ou com valor da causa muito baixo, de forma que os honorários de sucumbência devem ser fixados com base na regra inserta no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023 às 08:34:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora